Tribunal: STJ
Processo: 0440700-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051094 - SP(2025/0440700-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELIELTON SOUSA CORREA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FERNANDES NASCIMENTO - SP463905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
2. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56115160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 32c7239b-1eef-444d-8fb6-ef526bd71f4d

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 32c7239b-1eef-444d-8fb6-ef526bd71f4d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051094 - SP(2025/0440700-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELIELTON SOUSA CORREA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FERNANDES NASCIMENTO - SP463905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
2. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
ELIELTON SOUSA CORREA
decisão de fls. 136-137, em que indeferi liminarmente o
.
writ
Documento eletrônico VDA55845178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:58
Código de Controle do Documento: 820568fc-8004-410e-8327-acbd65c0fdb9

O agravante sustenta, em síntese, que, embora o habeas corpus
substitutivo de revisão criminal não seja, via de regra, conhecido, a flagrante
ilegalidade autoriza a concessão da ordem de ofício, inclusive segundo orientação
da Sexta Turma e da Terceira Seção. Afirma que o caso revela manifesta nulidade
do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, em violação ao art. 226
do CPP.
Nesse sentido, alega que as supostas provas autônomas e independentes
são insuficientes: confissão apenas policial, depoimentos com incongruências
relevantes (inclusive quanto à cor do veículo), ausência de juntada dos vídeos de
câmeras de segurança mencionados e reconhecimento fotográfico por testemunha
de pessoa diversa do paciente.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa busca a absolvição do paciente, tendo em vista a nulidade do
reconhecimento. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão
(conforme
7/11/2025,
transitado em julgado em 12/9/2025
informações obtidas no
da Corte de origem), a evidenciar que este
é,
site
writ
portanto, substitutivo de revisão criminal.
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal e se posicionou no sentido de que "o trânsito em
julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
Documento eletrônico VDA55845178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:58
Código de Controle do Documento: 820568fc-8004-410e-8327-acbd65c0fdb9

competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
805.183/SP,
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte.
É notável o excessivo volume de habeas corpus, cujo número ultrapassou
, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a
um milhão
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada
e, em primeiro lugar, os direcionar à autoridade que tem atribuição para decidir
sobre a questão.
No caso em apreço, não há evidências de que a defesa haja solicitado ao
Tribunal de Justiça a revisão da condenação. Sem existir acórdão sobre essa
matéria, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu
conteúdo. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...].
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
713.747/SP,
T., DJe 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
DE
E/OU
Documento eletrônico VDA55845178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:58
Código de Controle do Documento: 820568fc-8004-410e-8327-acbd65c0fdb9

REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge
14/6/2022
contra acórdão de apelação proferido em
portanto mais
25/5/2009,
de 13 anos antes. A decisão transitou em julgado, com a baixa
definitiva dos autos em
e, em consulta processual
17/9/2009;
realizada na página eletrônica do TJSP, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade
de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se
no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
805.183/SP,
6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso
especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de
condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior
Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a
possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com
irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do
CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
749.695/SP,
T., DJe 15/8/2024)

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
. Ainda, não se verificou flagrante ilegalidade detectada, a fim de
agravada
permitir a concessão da ordem, de ofício.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55845178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:58
Código de Controle do Documento: 820568fc-8004-410e-8327-acbd65c0fdb9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.094 / SP
Número Registro: 2025/0440700-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013041220228260576
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO HENRIQUE FERNANDES NASCIMENTO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FERNANDES NASCIMENTO - SP463905
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIELTON SOUSA CORREA
CORRÉU
: INGRID DE SOUZA MOREIRA
CORRÉU
: LEANDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIELTON SOUSA CORREA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE FERNANDES NASCIMENTO - SP463905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:20
Código de Controle do Documento: 91677f85-26d3-4139-99e1-dca127f1ef66

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PAULO HENRIQUE FERNANDES NASCIMENTO, pela parte: AGRAVANTE:
ELIELTON SOUSA CORREA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:20
Código de Controle do Documento: 91677f85-26d3-4139-99e1-dca127f1ef66